Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento de pleito liminar. Juros exorbitantes. Afastamento da mora Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obtenção de imunidade aos efeitos da mora decorrentes do inadimplemento do contrato de mútuo firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) analisar se o pleito liminar deve ser concedido para descaracterizar a mora e suspender a execução movida pela Ré até a devida dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que indeferiu antecipação de tutela em ação de conhecimento.
5. No caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a veracidade das alegações da agravante quanto à onerosidade excessiva na contratação.
6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera discussão judicial da dívida não inibe a caracterização da mora do autor da ação revisional
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.